Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que atribuiu ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há prova suficiente a respeito da materialidade do ato infracional, em razão da alegada ausência de laudo pericial que comprove a aptidão da arma para efetuar disparos; (ii) é possível a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por uma mais branda, considerando os vínculos familiares preservados do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do representado, corroborada por depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que participaram da diligência e pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma apreendida, evidencia a existência de um conjunto probatório robusto para demonstrar a prática do ato infracional, não sendo cabível falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
4. A gravidade do ato infracional, aliada ao histórico de envolvimento em atos infracionais e à frequência escolar irregular, indicam a necessidade de medida socioeducativa mais rigorosa, sendo a semiliberdade adequada à recuperação e ressocialização, em consonância com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5.Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 14, caput; Lei no 8.069/1990 (ECA), artigo 112, incisos V e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0701825-88.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/08/2023; TJDFT, Apelação Criminal 0703784-30.2023.8.07.0013, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024, p. 10/6/2024.